Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012257-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), NADIELSON JUNIOR SILVA RODIGUES - CPF: 080.246.643-56 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO –
AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS FAVORÁVEIS –
IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O PACIENTE
–
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO
–
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na natureza e quantidade das substâncias apreendidas com a paciente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Nadielson Junior Silva Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Consoante o consignado na decisão de Id. 213401162:

“(...) Contextualizando a impetração, aduz o d. causídico que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 03/05/2024, porquanto surpreendido na posse de porções de maconha e pasta base de cocaína; e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, a despeito do pedido de liberdade formulado pela i. defesa.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, invoca os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, a excepcionalidade da prisão preventiva, a generalidade da argumentação utilizada pela d. autoridade impetrada, bem como as supostas incongruências narradas no boletim de ocorrência, especialmente acerca da propriedade e da quantidade específica de narcóticos apreendidos por ocasião do flagrante, para então sustentar as teses de carência de fundamentação idônea (art. 93, inc. IX, CF) e de ausência do requisito legal do art. 312 do CPP, especialmente no que diz respeito ao periculum libertatis.

Nessa ordem de ideais, assevera que a gravidade abstrata do delito não se presta à manutenção do ergástulo, notadamente quando existem dúvidas acerca da autoria delitiva, ressaltando, de outro lado, que o paciente não oferece qualquer risco à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, visto que é primário, detém bons antecedentes criminais, reside em endereço fixo e exerce ocupação lícita; sendo, pois suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) ou a prisão domiciliar. (...)”
(Id. 213401162).

O pedido de liminar foi
indeferido
em sede de plantão judiciário (Id. 213401162).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 214958152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
216982683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Nadielson Junior Silva Rodrigues
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal, porque não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, e que é plenamente possível a concessão da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, tendo em vista os bons predicados do custodiado.

Sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na hipótese, consta que a equipe de inteligência da Polícia Militar, durante a operação “Protetor de Fronteiras e Divisas” promovida pelo Ministério da Justiça, recebeu informações a respeito da possível ocorrência de tráfico de drogas em uma residência, razão pela qual se deslocaram ao local e realizaram a prisão em flagrante do paciente em posse de diversas porções de maconha e pasta base de cocaína prontas para venda.

Ao realizar a audiência de custódia, a autoridade acoimada de coatora converteu o flagrante em preventiva para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a existência de indícios de autoria e provas da materialidade, além da gravidade do delito consubstanciada na variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos,
in verbis
:

“(...) Quanto à necessidade de manutenção da prisão cautelar, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida necessária, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa, visando com isso acautelar o meio social.

(...)

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Constato também que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como termo de declaração das testemunhas.

Por outro lado, os indícios de autoria estão presentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, neste momento, a prisão cautelar preventiva não depende de um juízo de certeza.

Observa-se, portanto, que a custódia cautelar do acusado está fundamentada em elementos concretos extraído dos autos,
especialmente a grande quantidade de drogas apreendidas, ou seja, trinta e seis unidades de substância análogas a maconha e dezoito unidades de substância análoga a pasta base.

Esses elementos apontam evidências para um envolvimento não eventual com o tráfico de drogas e recomendam a manutenção da prisão em razão da periculosidade, para prevenir a reiteração criminosa. (...)”
(Id. 213390687).

Dessa forma, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a presença de elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada, tendo em vista o
risco
concreto à ordem pública, materializada na quantidade e variedade de entorpecente apreendido.

Vale ressaltar que esta Corte de Justiça consolidou entendimento de que a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes em poder do agente justificam a permanência da medida constritiva, veja-se:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015.

Quanto aos atributos pessoais do paciente, é cediço que, ainda que comprovados, não autorizam, por si sós, a restituição da liberdade, conforme prelecionam os Tribunais Superiores:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC no. 174102/RS).

Quanto à suposta violação ao princípio da presunção de inocência, ressalto que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, inviabilizando a sua substituição por cautelares diversas, de forma que não há como admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024